Tribunal: TJPA
Processo: 0822370-02.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822370-02.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICYUS NASCIMENTO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0822370-02.2025.8.14.0000.

COMARCA:
SANTANA DO ARAGUAIA/PA.

RECORRENTE:
MARCOS VINÍCYUS NASCIMENTO SILVA.

ADVOGADO:
LEONARDO BRAGA DUARTE (OAB/PA 28.326-A).

RECORRIDA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

AGRAVADA:
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 31052635.

AUTOS EM REFERÊNCIA:
0801143-97.2025.8.14.0050.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA PELA DEMORA NA JUNTADA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. SUPERVENIÊNCIA DA JUNTADA DO LAUDO E ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
Habeas Corpus
, o qual buscava o relaxamento da prisão preventiva do paciente sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, decorrente da demora na juntada de laudo toxicológico definitivo nos autos da Ação Penal nº 0801143-97.2025.8.14.0050.

II. Questão em discussão:

2. A questão central consiste em verificar se, após a juntada do laudo pericial e o consequente encerramento da instrução processual, ainda subsiste o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo que justificaria o conhecimento e a concessão da ordem de
Habeas Corpus
.

III. Razões de decidir:

3. A decisão agravada, embora tenha se baseado na inadequação da via eleita, deve ser mantida por fundamento diverso, qual seja, a perda superveniente do objeto do
writ
. A juntada do laudo toxicológico definitivo e a subsequente abertura de prazo para a apresentação de memoriais pelas partes caracterizam o encerramento da instrução criminal. Tal fato atrai a incidência da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Assim, o motivo que fundamentava a impetração deixou de existir, tornando o
Habeas Corpus
prejudicado.

IV. Dispositivo:

4. Agravo Regimental conhecido e desprovido.
Habeas Corpus
julgado prejudicado, em decisão unânime.

Tese de julgamento:

1.

A superveniência da juntada de laudo pericial pendente e o consequente encerramento da instrução processual, com a abertura de prazo para alegações finais, levam à perda do objeto do
Habeas Corpus
impetrado sob a alegação de excesso de prazo.

2.

Consoante a Súmula nº 52 do STJ, "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", o que torna prejudicada a análise do
writ
por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 647 e 659; Constituição Federal, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC n. 849.295/SP; TJ-PA - HC 0817910-69.2025.8.14.0000.

AC
Ó
RDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s
10

dias do mês de
novembro
de 202
5
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Regimental interposto por
MARCOS VINÍCYUS NASCIMENTO SILVA
, por meio de seu advogado, contra a decisão monocrática (ID 31052635) que não conheceu do
Habeas Corpus
por ele impetrado.

Na ação originária (ID

30872564), o paciente, preso preventivamente desde 13/06/2025, pleiteou o relaxamento de sua custódia. A denúncia (ID 148787590 dos autos originários) imputou-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por ter sido supostamente flagrado na posse de 170g de cocaína e 932g de maconha. O
writ
fundamentou-se em três teses principais:
a)
excesso de prazo na formação da culpa, devido à demora de mais de quatro meses para a juntada do laudo toxicológico definitivo;
b)
preclusão da prova pericial, pela inércia do órgão estatal; e
c)
nulidade processual por suposto protagonismo indevido do magistrado na produção da prova.

A decisão agravada não conheceu do pleito, por entender que a via eleita era inadequada para discutir a condução da instrução processual, por não vislumbrar coação direta e imediata à liberdade de locomoção (ID 31052635).

No presente Agravo (ID 31107150) , o recorrente sustenta que o excesso de prazo imputável ao Estado configura, sim, constrangimento ilegal direto à liberdade, requerendo a reforma da decisão para que o
Habeas Corpus
seja conhecido e provido.

Após a interposição do recurso, sobrevieram informações relevantes dos autos de origem, notadamente a juntada do Laudo Pericial definitivo em 22/10/2025 (ID 159644089) e o subsequente Ato Ordinatório de 23/10/2025 (ID 159644089), que determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para a apresentação de memoriais, encerrando a fase de instrução.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso merece ser conhecido, por ser próprio e tempestivo. No mérito, porém, não comporta provimento.

1. Do Objeto da Impetração e da Superveniência de Fato Novo

O cerne do
Habeas Corpus
originário era o constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo paciente, que se encontrava preso preventivamente por meses a fio, enquanto o processo aguardava a juntada do laudo toxicológico definitivo, diligência essencial para a materialidade do delito de tráfico de drogas. A defesa articulou as teses de excesso de prazo, preclusão da prova e nulidade por quebra da imparcialidade do juiz.

Contudo, a situação fática que amparava a impetração foi drasticamente alterada. Conforme informado nos autos, o Laudo Pericial nº 2025.03.001167-QUI foi juntado ao processo em 22/10/2025 nos autos originários. Ato contínuo, em 23/10/2025, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do Ministério Público para a apresentação de alegações finais, encerrando formalmente a fase de instrução probatória.

2. Da Perda Superveniente do Objeto e da Aplicação da Súmula nº 52 do STJ

A superveniência desses atos processuais acarreta a perda do objeto do presente
writ
. O alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, que constituía o principal fundamento da impetração, deixou de existir.

Com o encerramento da fase instrutória, o processo retomou seu curso regular, estando agora na iminência de ser sentenciado. Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na
Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:

"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."

Dessa forma, esvaziou-se o interesse de agir do impetrante no que tange ao pleito de relaxamento da prisão por demora processual, tornando inócua a análise do mérito do
Habeas Corpus
.

3. Do Posicionamento Jurisprudencial

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça é pacífica em reconhecer a prejudicialidade do
Habeas Corpus
em cenários como o presente. O Superior Tribunal de Justiça reafirma constantemente a aplicação de sua Súmula nº 52:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula n. 52/STJ).
No caso, a instrução processual foi encerrada, com a apresentação de alegações finais pela defesa, o que atrai a incidência do referido verbete sumular.

2.

Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 849.295/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.) – destaquei.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já decidiu que a superação da fase instrutória afasta a alegação de excesso de prazo:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RÉU PRONUNCIADO. TESE SUPERADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA Nº 52, DO STJ. [...] 7.
Encerrada a instrução criminal, fica superada alegação de constrangimento por excesso de prazo. (Súmula 52/STJ)
[...] (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08179106920258140000, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

4. Das Demais Teses Defensivas

As demais teses arguidas na impetração, relativas à preclusão da prova e ao suposto protagonismo judicial, embora relevantes, referem-se a eventuais nulidades processuais. Tais matérias devem ser adequadamente discutidas no bojo da ação penal principal, especialmente em sede de alegações finais e em eventual recurso de apelação, pois demandam análise aprofundada do mérito e não possuem, no atual contexto, o condão de sustentar, isoladamente, a alegação de constrangimento ilegal à liberdade que justificaria a concessão da ordem de ofício.

5. Dispositivo

Ante o exposto, em harmonia com a jurisprudência consolidada, conheço do presente Agravo Regimental, mas
nego-lhe provimento
, para, reconhecendo a perda superveniente de objeto,
julgar PREJUDICADO o
Habeas Corpus
, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 10/11/2025